Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711776-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ARAGAO AGRAVADO: LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ricardo Lima Aragão contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, homologou o valor de avaliação do imóvel e determinou a realização de hasta referente aos direitos possessórios (autos no 0717353-08.2021.8.07.0001, ID no 151190158). 2. O agravante, em suma, sustenta que a decisão seria nula por falta de fundamentação jurídica adequada e que haveria excesso de execução e de penhora. 3. Aduz que a quantia exigida pelo agravado na origem está equivocada, pois a atualização do débito foi realizada com datas incorretas e a incidência de juros indevidos. 4. Pede a suspensão do leilão designado na origem e, no mérito, a reforma da decisão para que: seja “(i) determinada a reavalização do imóvel penhorado considerando o valor dos imóveis da região e valor da área; (ii) reconheça o excesso na execução realizado pelo exequente/ Agravante pela aplicação de juros indevidos com violação ao Art. 85, §16 do CPC; (iii) reconheça a violação ao Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, da Razoabilidade e Proporcionalidade considerando que o débito exequendo já está sendo integralmente quitado por meio dos depósitos parciais realizados pelo Agravante, os quais tanto a Exequente/Agravada tem anuído e se beneficiado deles requerendo para si o levantamento dos valores”. 5. Preparo (ID no 45200645, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pelo agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo ao devedor ou aos participantes do leilão. 10. Sabe-se que o juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. A decisão justificou que os critérios utilizados na avaliação dos direitos possessórios sobre o imóvel foram adequados, o que ensejou a respectiva homologação. 11. A reavaliação econômica dos imóveis penhorados somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não demonstradas no caso concreto. Do mesmo modo, não foram identificados vícios mitiguem a credibilidade do laudo de avaliação. 12. Do mesmo modo, também não foram apresentados elementos probatórios que embasem a impugnação à avaliação, pois a mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao mensurado pelo perito avaliador é insuficiente para reconhecer o prejuízo que o agravante alega suportar. Precedente: Acórdão no 1402261, 07342692320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Apesar de defender a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, pois estaria efetuando o pagamento parcial dos valores devidos, deve ser preservado o interesse do credor, que por mais de uma vez teve cerceado o seu direito ao crédito por condutas atribuídas ao devedor. 14. A discussão quanto ao alegado excesso de execução não é cabível nesta esfera recursal, uma vez que se trata de controvérsia que não foi analisada pela decisão recorrida. Mesmo que o agravante argumente que se refere à matéria de ordem pública, a cognição vinculante e limitada do agravo de instrumento inviabiliza o seu conhecimento, sob pena de caracterizar supressão de instância. 15. Precedente desta 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado conhecer de matérias, mesmo que de ordem pública, ainda não enfrentadas na Decisão agravada, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3. Não se verifica a urgência necessária para conceder a antecipação de tutela e determinar o pagamento de benefício previdenciário, se o próprio autor afirma estar há longo período de tempo sem gozar da benesse e não aponta elementos concretos capazes de demonstrar o risco de dano irreparável. 4. Não há probabilidade de direito capaz de justificar a antecipação de tutela, se o direito ao benefício previdenciário requer melhor análise das provas sobre a legitimidade do autor e o pagamento correto de toda a contraprestação necessária. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1677811, 07346811720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. Logo, os argumentos apresentados pelo agravante para justificar o pedido de suspensão da hasta pública não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO